Tribunal: TJDFT
Processo: 0728459-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO QUE NÃO DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ACORDO REALIZADO. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. CONVERSÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. NOVO DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA MAIS GRAVOSA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O apenado, após diversas oportunidades de dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, dentre elas a conversão da pena pecuniária em pena de prestação de serviço à comunidade, e a realização de audiência de justificação, ocorrida mediante o exercício do contraditório, não cumpriu com o acordado, correta a conversão em caráter definitivo para pena privativa de liberdade, não sendo razoável a obrigação de realização de nova oitiva do apenado, se já advertido em audiência que novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos.
2. Recurso desprovido.